Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO DO JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. TEMA 135/STJ. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial (Tema 135) pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese: “é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no 20.910/32) as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.”.
2. No caso em exame, a 4a Turma Cível, por ocasião do julgamento da apelação, aplicou o mesmo preceito legal quanto ao lapso prescricional, esclarecendo, quanto à interrupção do prazo, que “a Lei 9.873/1999, alterada pela Lei no. 11.941/2009, tem aplicabilidade restrita à Administração Pública Federal, ou seja, não alcança o contencioso administrativo dos Estados e Municípios”.
3. Passados dez anos e meio da infração administrativa e aplicação da multa, seis anos e meio da interposição do recurso e convalidação do ato administrativo punitivo, restou configurada a prescrição da pretensão administrativa.
4. Considerando que o acórdão revisado não adotou tese contrária ao leading case apontado como paradigma, impõe-se manter a decisão nos exatos termos em que foi proferida.
5. Em sede de juízo de retratação, mantem-se o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo réu.
6. REJULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE CONFORMIDADE.